Tribunal: TJES
Processo: 5005366-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005366-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: V.TECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PROCESSO LICITATÓRIO DER/ES
–
ELEMENTOS QUE INDICAM A REGULARIDADE DOS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS – SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
-
RECURSO PROVIDO.

1. Com relação à alegação de que o feito de origem deveria ser imediatamente extinto pelo não cabimento da impetração de Mandado de Segurança na hipótese ante a necessidade de dilação probatória, tal não merece prosperar. Isso porque, ainda que se possa falar na aparente necessidade de maior desenvolvimento probatório – incabível, como cediço, nesta estreita via processual do
mandamus –,
a imediata extinção do feito, em sede de Agravo de Instrumento, sem que antes seja a questão devidamente analisada pelo juízo de origem, se mostraria açodada e implicaria em indesejada supressão de instância.

2. Para o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, a relevância da fundamentação e o perigo de ineficácia da segurança, caso venha ser concedida somente no julgamento final do
mandamus
.

3. Da análise dos elementos apresentados aos autos, é possível verificar, tal como já exposto na decisão que deferiu o efeito suspensivo, que os agravantes apresentam alegações contundentes que colocam em dúvida os argumentos expostos pela impetrante, ora agravada, em sua exordial, fundamentos esses que ensejaram o deferimento da liminar na origem. Também se infere das informações fornecidas pelo próprio Inmetro a inexistência de óbice na instalação de uma única estrutura – instrumento – para ambas as funções de fiscalização de trânsito (medidores de velocidade/Sistema Metrológico e Sistemas Automáticos não Metrológicos de Fiscalização de Trânsito – SanMFT).

4. Diante de tal cenário, não se verifica a relevância da argumentação da impetrante, requisito necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, posto que os elementos de informação até este momento existentes nos autos apontam para a regularidade dos equipamentos e do procedimento licitatório. Nessa direção, soma-se ainda a miríade de documentos que tornam controvertidas as alegações autorais, afastando qualquer aparência de probabilidade de direito líquido e certo.

5. Recurso provido. Decisão agravada reformada para indeferir o pedido liminar da impetrante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) agrava por instrumento da decisão de Id 40790212 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Mandado de Segurança impetrado por V. TECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA., deferiu o pedido liminar para “determinar à autoridade coatora que suspenda o Pregão Eletrônico n° 019/2023-DER/ES” e, caso já celebrada a contratação, a sua imediata suspensão.

Em suas razões (Id 8155204), o agravante sustenta, em síntese, que: I) almeja a impetrante a declaração de nulidade do ato que reconheceu a empresa Consilux Tecnologia LTDA. vencedora do Pregão Eletrônico nº 019/2023-DER/ES e dos demais atos subsequentes; II) inexiste, contudo, direito líquido e certo, uma vez que os trâmites da licitação se deram de forma regular, bem como pelo fato de que a matéria alegada necessita de ampla dilação probatória, com eventual realização de perícia, o que não se revela possível nesta via mandamental; III) nos termos do art.3º da Lei nº8.437/1992, incabível a concessão de liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação; IV) não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Em decisão de Id 8200428, o em. Des. Carlos Simões Fonseca indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Posteriormente reformulou seu entendimento, em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº5006059-80.2024.8.08.0000

Contrarrazões em Id 8169508, pelo improvimento do recurso.

Manifestações das partes e da autoridade apontada como coatora em Id’s 8183507, 8393870, 8692586, 9159015, 9238077.

Parecer do Ministério Público em Id 9965513.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Atente-se a Secretaria da c. Terceira Câmara Cível ao fato de que este recurso e o Agravo de Instrumento nº5006059-80.2024.8.08.0000 deverão ser incluídos em pauta para julgamento conjunto.

*

O SR. ADVOGADO OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA :-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo Desembargador Presidente; Excelentíssima Desembargadora Relatora, em nome de quem cumprimento todos os demais integrantes deste colendo órgão; digníssimo representante do Ministério Público; caros servidores; colegas advogados e demais presentes que acompanham a presente sessão, represento a ora gravada V.TECH Tecnologia e Sistemas Limitada.

O caso em discussão se trata de um pregão eletrônico promovido pelo DER - Espírito Santo cujo objeto é a prestação de serviços especializados em fiscalização eletrônica de trânsito e, principalmente, a legalidade do equipamento ofertado pelo consórcio vencedor. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar pleiteada razão pela qual foram protocolados os agraves de instrumento ora em julgamento. O excelentíssimo Desembargador Carlos Simões Fonseca deferiu a liminar recursal, por entender estarem presentes os requisitos para tanto. Contudo, respeitosamente, entende-se que os recursos não merecem provimento pelos motivos que explicarei a seguir de forma muito objetiva.

Primeiramente, é importante esclarecer a solução ofertada pelo consórcio vencedor. O pregão em discussão abrange o monitoramento de infrações metrológicas e infrações não metrológicas de trânsito. No presente caso, o consórcio vencedor ofereceu e testou o único equipamento exercendo as funções metrológicas e não metrológicas. A estrutura compartilhada é a do Speed Control 4, com a etiqueta tanto do modelo Speed Control como do modelo Speed Control 2, demonstrando tirar proveito de registros de dois modelos distintos em um único equipamento. Tal fato é justamente o que se rebate na presença de demanda. A ilegalidade da utilização do Speed Control 2 na estrutura do equipamento Speed Control 4, a fim de burlar a ausência de registro do equipamento Speed Control 4 no sistema automático não metrológico de fiscalização de trânsito, registro esse indispensável para funções não metrológicas.

O consórcio vencedor argumentou que essa utilização é possível porque há autorização do Inmetro para que um único equipamento abrigue as funcionalidades metrológica e não metrológica. Excelências, não se discute essa possibilidade de uso das duas funções em um único equipamento. Contudo, é equivocado o entendimento de que tão somente a permissão genérica do Inmetro para a operação de dois modelos em uma mesma estrutura física seria o suficiente para tornar legítima a operação do consórcio vencedor.

Em realidade, o que existe é a ausência de proibição por parte do Inmetro para o uso simultâneo de equipamento com funções distintas na mesma estrutura física. Mas existem restrições para esse uso que também deve ser avaliado e aprovado. E no presente caso, o órgão delegado competente para avaliar os modelos fabricados pela Consilux, a líder do consórcio monitoramento, consórcio vencedor, é o Ipem-PR, uma vez que essa empresa é de Curitiba.

O Ipem-PR deixou claro que o Speed Control 4 tem uma estrutura própria, que não foi analisada, de modo que o uso da sua estrutura como sistema automático não metrológico de fiscalização de trânsito não é permitida e não é possível. Destacou ainda o Ipem-PR que o modelo Speed Control 2 não pode ser operacionalizado em estrutura física diferente do projeto avaliado na concessão do seu registro original. E disse que, se há caracterização de dois modelos, deve haver uma declaração de conformidade específica para cada modelo. Portanto, o Ipem-PR deixou clara a impossibilidade de se utilizar o Speed Control 2 na estrutura do equipamento Speed Control 4, que é justamente o que está sendo feito no presente caso.

Indo além, Excelências, o Ipem–RJ, órgão delegatário competente para a verificação de conformidade dos equipamentos instalados no Estado do Rio de Janeiro, realizou diligência
in loco
nos equipamentos usados para a prova de conceito dessa licitação do DER-Espírito Santo e também atestou a irregularidade da solução oferecida pelo consórcio vencedor. Os agentes da autarquia foram até o local da prova de conceito e confirmaram que só existem equipamentos Speed Control 4 instalados nesse local, estampados com selo de identificação do modelo Speed Control 2, sem registro próprio para a função não metrológica. Foi lavrado um auto de infração em face da Consilux, justamente por usar irregularmente os equipamentos Speed Control 4.

De forma contundente, analisando o caso concreto, o Inmetro sedimentou a conclusão do Ipem-PR. O Inmetro informou ao DER-Espírito Santo que, para um equipamento ou modelo desempenhar as funções metrológicas e não metrológicas de modo simultâneo, eles devem estar registrados individualmente para cada uma dessas funções. Detalhou ainda as formas para a Consilux regularizar os equipamentos, indicando que, até o efetivo registro, deveria desabilitar todos os modelos operantes em função não metrológicas e regulares. No que se refere ao registro do modelo Speed Control 2, estabeleceu que seu uso está restrito àquele modelo, não sendo permitida sua referência a qualquer outro equipamento que não esteja listado no escopo do referido registro, não estando no referido registro o equipamento do Speed Control 4.

Veja-se que são várias as tentativas do consórcio monitoramento, consórcio vencedor, de burlar a regulamentação. Em primeiro lugar, ofertou a estrutura do equipamento do Speed Control 4, tanto para função metrológica como não metrológica, mesmo esse equipamento não possuindo registro no sistema automático não metrológico de fiscalização de trânsito. Em segundo lugar, alegou genericamente a possibilidade de usar dois modelos na estrutura do Speed Control 4, fazendo reaproveitamento do registro no sistema que possui o modelo Speed Control 2. Em terceiro lugar, essa solução foi justificada com base nessa autorização genérica do Inmetro.

Contudo, Excelências, tanto o Ipem-PR como o próprio Inmetro deixaram clara a impossibilidade do uso do equipamento na forma pretendida pelo consórcio vencedor. Pelo fato do equipamento Speed Control 2 não ter sido avaliado e não possuir registro no sistema automático não metrológico de fiscalização de trânsito, não pode ser utilizado em conjunto com o modelo do Speed Control 2 para a finalidade não metrológica. Importante destacar ainda, Excelências, que o mandado de segurança foi instruído com prova pré-constituída, envolvendo os documentos produzidos pelo próprio Ipem-PR. A questão técnica está documentalmente comprovada pelas manifestações do Ipem-PR.

Por fim, se está diante de uma licitação de extrema importância relacionada com a segurança viária e mobilidade urbana do Estado do Espírito Santo. Nesse contexto, os equipamentos que serão utilizados para controle de velocidade, parada de veículos sobre faixa de pedestres, avanço dos semáforos, têm de atender todas as normas pertinentes. Com a contratação do Consórcio de Monitoramento e do equipamento Speed Control 4, por ele ofertado, autoriza-se a operação de equipamento inadequado para o monitoramento de infrações não metrológicas. Indo além, permitirá a comercialização de equipamento que não atende aos requisitos legais e que nem sequer poderia ser disponibilizado no mercado nacional. Ademais, quanto ao perigo de dano reverso de insegurança das rodovias, consulta recente ao Portal Transparência demonstra que já houve inúmeras prorrogações de prazo no contrato e que ainda não houve instalação dos equipamentos no prazo previsto.

Diante disso, Excelências, pedimos pelo não provimento dos recursos de agravo de instrumento para que haja suspensão do pregão e do contrato em discussão firmado entre o DER e o Consórcio Monitoramento - Espírito Santo.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

Parabenizo o douto advogado por sua explanação.

Considerando os fundamentos trazidos na sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/11/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

JULGAMENTO CONJUNTO DO AI Nº 5006059-80.2024.8.08.0000 e do AI Nº 5005366-96.2024.8.08.0000

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança (nº5013429-38.2024.8.08.0024) impetrado por
V. TECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.
em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor Executivo Geral do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
que habilitou a
CONSILUX TECNOLOGIA LTDA.
(líder do
CONSÓRCIO MONITORAMENTO – ES
), vencedora do Pregão Eletrônico DER/ES nº019/2023.

Em sua exordial, a impetrante, ora agravada
V. TECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.
alega

que a empresa vencedora não atendeu aos itens 4.5.1 e 4.5.36 do Termo de Referência do Edital, de modo que a sua habilitação e convocação para assinatura de contrato configura violação dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. Isso porque o equipamento ofertado e utilizado pela CONSILUX não possui o devido registro de conformidade.

Em decisão de Id 40790212 (dos autos de origem), o juízo de piso deferiu o pedido liminar autoral para
“
determinar à autoridade coatora que suspenda o Pregão Eletrônico n° 019/2023-DER/ES
”.

Irresignada,
CONSILUX TECNOLOGIA LTDA
(líder do
CONSÓRCIO MONITORAMENTO – ES
) interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº5006059-80.2024.8.08.0000 sustentando, em síntese, que:
I)
almeja a impetrante a declaração de nulidade do ato que reconheceu a empresa Consilux Tecnologia LTDA. vencedora do Pregão Eletrônico nº 019/2023-DER/ES e dos demais atos subsequentes;
II)
inexiste, contudo, direito líquido e certo, uma vez que os trâmites da licitação se deram de forma regular;
III)
os equipamentos fornecidos preenchem todas as exigências editalícias;
IV)
não há qualquer impeditivo para que os equipamentos Consilux Speed Control II (CSC-II), de natureza não metrológica, e Consilux Speed Control IV (CSC -IV), de natureza metrológica, compartilhem uma mesma estrutura física, sendo essa, em verdade, uma prática comum;
V)
não estão presentes, em suma, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Por sua vez, o
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
sustenta em seu Agravo de Instrumento nº5005366-96.2024.8.08.0000 que:
I)
almeja a impetrante a declaração de nulidade do ato que reconheceu a empresa Consilux Tecnologia LTDA. vencedora do Pregão Eletrônico nº 019/2023-DER/ES e dos demais atos subsequentes;
II)
inexiste, contudo, direito líquido e certo, uma vez que os trâmites da licitação se deram de forma regular, bem como pelo fato de que a matéria alegada necessita de ampla dilação probatória, com eventual realização de perícia, o que não se revela possível nesta via mandamental;
III)
nos termos do art.3º da Lei nº8.437/1992, incabível a concessão de liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação;
IV)
não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Inicialmente, o em. Des. Carlos Simões Fonseca proferiu decisão nos autos do AI nº5005366-96.2024.8.08.0000 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao respectivo recurso.

Após, com a interposição do AI nº5006059-80.2024.8.08.0000 e revendo seu posicionamento diante das novas informações apresentadas, entendeu o em. Des. Carlos Simões Fonseca por deferir a atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão de Id 8319491.

Por questões de didática processual, e ante o fato de que ambos os agravos impugnam a mesma decisão e colimam o mesmo fim, qual seja, a reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da liminar autoral, passo à análise e ao julgamento conjunto de ambos os recursos.

Pois bem. De início importa pontuar que, com relação à alegação de que o feito de origem deveria ser imediatamente extinto pelo não cabimento da impetração de Mandado de Segurança na hipótese ante a necessidade de dilação probatória, entendo que tal não merece prosperar. Isso porque, ainda que se possa falar na aparente necessidade de maior desenvolvimento probatório – incabível, como cediço, nesta estreita via processual do
mandamus –
, a imediata extinção do feito, em sede de Agravo de Instrumento, sem que antes seja a questão devidamente analisada pelo juízo de origem, se mostraria açodada e implicaria em indesejada supressão de instância.

O pedido de extinção do Mandado de Segurança pelo seu não cabimento constitui evidente discussão de uma questão específica, suscitada pelo agravante neste recurso, mas não analisada pelo juízo de origem no
decisum
recorrido, condição essa necessária para que a análise possa ser realizada por este e. Tribunal, posto que
“a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Tribunal analisar fatos e provas não submetidos à apreciação do Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância”

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0025565-65.2018.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa. Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo. Julgamento: 14/05/19. Publicação: 24/05/19).

Ademais, ainda que se entenda que referida matéria se trate de questão de ordem pública, tem-se por inolvidável que essas também devem ser antes suscitadas e apreciadas na origem, a fim de que possam ser analisadas em sede de Agravo de Instrumento sem que se caracterize indesejada violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se os seguintes arestos deste e. TJ/ES:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJ/ES. Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº002020-74.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 01/11/23). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 - Destaco: “Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

3 - O agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada, tentando reverter a situação com outros argumentos e alegações não analisadas no decisum, o que fere o Princípio da Dialeticidade.

4 – Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento nº 5000535-10.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Publicação: 04/08/21). (grifo nosso)

Nada obstante, importa ressaltar que tal conclusão, embora impeça a imediata extinção do feito por meio deste recurso, por óbvio não impede que seja o argumento da ausência de cabimento levado em consideração quando da análise dos requisitos necessários ao deferimento da liminar questionada.

Feitas tais considerações, rememoro que para o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam,
a relevância da fundamentação
e
o perigo de ineficácia da segurança
, caso venha ser concedida somente no julgamento final do
mandamus
.

Da análise dos elementos apresentados aos autos, é possível verificar, tal como já exposto na decisão que deferiu o efeito suspensivo, que os agravantes apresentam alegações contundentes que colocam em dúvida os argumentos expostos pela impetrante, ora agravada, em sua exordial, fundamentos esses que ensejaram o deferimento da liminar na origem.

Isso porque o juízo
a quo
, ao analisar as aparentes violações das exigências editalícias ponderou, em síntese, que:
I)
o equipamento
Speed Control IV
não possui registro de conformidade do SanMFT, o que caracterizaria violação ao item 4.5.36 do edital e
II)
o equipamento
Speed Control II
, foi homologado pelo Inmetro mediante

Registro da Declaração do Fornecedor nº007549/2013, antes, portanto, das Portarias nº 544 de 12/12/2014 e nº 492 de 10/12/2021, exigidas pelo item 4.5.1.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo agravante, o equipamento
Speed Control IV
se trata de aparelho de
natureza metrológica
, ou seja, voltado para a medição de velocidade e, portanto, não submetido às exigências dos equipamento de
natureza
não
metrológica
(voltado para verificação de infrações como avanço de sinal ou parada sobre faixa de pedestres), não havendo que se falar, pois, em registro de conformidade no
Sistema Automático
não Metrológico
de Fiscalização de Trânsito
(SanMFT)
para referido equipamento.

Da mesma forma, também demonstraram os agravantes (Id 41448999 dos autos de origem), que o equipamento
Speed Control II
, de natureza não metrológica (SAnMFTs), encontra-se devidamente registrado no Inmetro sob o nº007549/2013 e, muito embora referido registro tenha sido efetuado em data anterior ao advento das Portarias nº544 de 12/12/2014 e nº492 de 10/12/2021, mencionadas no edital, observa-se que o mesmo permanece com
status
ativo perante o Instituto e, inclusive, com registro de diversas atualizações e menção expressa da mais recente portaria nº492/2021, o que indica a sua conformidade com os parâmetros mais atuais e exigidos no edital.

Outrossim, também se infere das informações fornecidas pelo próprio Inmetro a inexistência de óbice na instalação de uma única estrutura – instrumento – para ambas as funções de fiscalização de trânsito (medidores de velocidade/Sistema Metrológico e Sistemas Automáticos não Metrológicos de Fiscalização de Trânsito – SanMFT), conforme Id 41449556.

Nesse sentido, destaco ainda o Ofício nº106/2024/Dconf-Inmetro (Id 47933908 da origem), datado de 14/05/24, por meio do qual o próprio Inmetro, órgão legalmente competente para elaborar e expedir regulamentos técnicos abrangendo instrumentos de medição (Lei nº9.933/1999, art.3º), assevera expressamente:

1. Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 47/2024 - QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, vos apresentamos os esclarecimentos solicitados.

2. Primeiramente, quanto às suas funcionalidades (aplicabilidades), equipamentos/sistemas de fiscalização de trânsito podem ser divididos em:

(i) metrológicas (p. ex., medições de velocidade de veículos automotores) e,

(ii) não metrológicas (p.ex., à fiscalização de infrações como avanço do sinal vermelho do semáforo e parada do veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso)

3. Informamos que não há qualquer restrição para que uma única estrutura física abrigue em simultâneas funções metrológicas e não metrológicas, desde que as respectivas regulamentações técnicas estejam sendo cumpridas.

4. Com base nas informações fornecidas tanto pela DIMEL (Diretoria de Metrologia Legal) como pela DCONF (Diretoria de Avaliação da Conformidade), com relação aos modelos citados no Ofício nº 47/2024:

I - Esclarecemos que ambos os modelos, isto é, tanto o Medidor de Velocidade de Sensores de Superfície do tipo “Fixo” modelo “Consilux Speed Control IV” quanto o Sistema Automático não Metrológico de Fiscalização de Trânsito (SAnMFT) do tipo “Fixo”, Sensores Intrusivos ao Pavimento, modelo “Consilux Speed Control II”, encontram-se regularizados junto ao Inmetro.

II - Outrossim, elucidamos há a possibilidade de ambos os modelos supracitados, isto é, o Medidor de Velocidade de Sensores de Superfície do tipo “Fixo” modelo “Consilux Speed Control IV” e o Sistema Automático não Metrológico de Fiscalização de Trânsito (SAnMFT) do tipo “Fixo”, Sensores Intrusivos ao Pavimento, modelo “Consilux Speed Control II”, compartilharem de uma única estrutura física e lógica (hardwares e softwares) para fins de fiscalização eletrônica de forma simultânea das infrações metrológicas e não metrológicas, cada qual atuando de forma independente, cumprindo a regulamentação a qual foi homologado junto ao Inmetro e sem que o funcionamento de um possa vir a intervir no funcionamento do outro.

III - Em outras palavras, a empresa deve garantir que o(s) modelo(s) sejam usados somente em suas aplicações aprovadas, ou seja, o Medidor de Velocidade de Sensores de Superfície do tipo “Fixo” modelo “Consilux Speed Control IV” aprovado com funções metrológicas somente para registro de infrações que envolvam medições de velocidade e o Sistema Automático não Metrológico de Fiscalização de Trânsito (SAnMFT) do tipo “Fixo”, Sensores Intrusivos ao Pavimento, modelo “Consilux Speed Control II” com registro não metrológico(s) apenas para as infrações não metrológicas.

(grifo nosso)

Diante de tal cenário, não verifico a relevância da argumentação da impetrante, requisito necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, posto que os elementos de informação até este momento existentes nos autos apontam para a regularidade dos equipamentos e do procedimento licitatório. Nessa direção soma-se ainda a miríade de documentos que tornam controvertidas as alegações autorais, afastando qualquer aparência de probabilidade de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento de
CONSILUX TECNOLOGIA LTDA
/
CONSÓRCIO MONITORAMENTO – ES
(nº5006059-80.2024.8.08.0000) e ao Agravo de Instrumento do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
(nº5005366-96.2024.8.08.0000) e
REFORMO
a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido liminar da impetrante.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5005366-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)

AGRAVADA:
V. TECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

RELATOR
A:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

JULGAMENTO CONJUNTO DO AI Nº 5006059-80.2024.8.08.0000 e do AI Nº 5005366-96.2024.8.08.0000

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança (nº5013429-38.2024.8.08.0024) impetrado por
V. TECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.
em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor Executivo Geral do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
que habilitou a
CONSILUX TECNOLOGIA LTDA.
(líder do
CONSÓRCIO MONITORAMENTO – ES
), vencedora do Pregão Eletrônico DER/ES nº019/2023.

Em sua exordial, a impetrante, ora agravada
V. TECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.
alega

que a empresa vencedora não atendeu aos itens 4.5.1 e 4.5.36 do Termo de Referência do Edital, de modo que a sua habilitação e convocação para assinatura de contrato configura violação dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. Isso porque o equipamento ofertado e utilizado pela CONSILUX não possui o devido registro de conformidade.

Em decisão de Id 40790212 (dos autos de origem), o juízo de piso deferiu o pedido liminar autoral para
“
determinar à autoridade coatora que suspenda o Pregão Eletrônico n° 019/2023-DER/ES
”.

Irresignada,
CONSILUX TECNOLOGIA LTDA
(líder do
CONSÓRCIO MONITORAMENTO – ES
) interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº5006059-80.2024.8.08.0000 sustentando, em síntese, que:
I)
almeja a impetrante a declaração de nulidade do ato que reconheceu a empresa Consilux Tecnologia LTDA. vencedora do Pregão Eletrônico nº 019/2023-DER/ES e dos demais atos subsequentes;
II)
inexiste, contudo, direito líquido e certo, uma vez que os trâmites da licitação se deram de forma regular;
III)
os equipamentos fornecidos preenchem todas as exigências editalícias;
IV)
não há qualquer impeditivo para que os equipamentos Consilux Speed Control II (CSC-II), de natureza não metrológica, e Consilux Speed Control IV (CSC -IV), de natureza metrológica, compartilhem uma mesma estrutura física, sendo essa, em verdade, uma prática comum;
V)
não estão presentes, em suma, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Por sua vez, o
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
sustenta em seu Agravo de Instrumento nº5005366-96.2024.8.08.0000 que:
I)
almeja a impetrante a declaração de nulidade do ato que reconheceu a empresa Consilux Tecnologia LTDA. vencedora do Pregão Eletrônico nº 019/2023-DER/ES e dos demais atos subsequentes;
II)
inexiste, contudo, direito líquido e certo, uma vez que os trâmites da licitação se deram de forma regular, bem como pelo fato de que a matéria alegada necessita de ampla dilação probatória, com eventual realização de perícia, o que não se revela possível nesta via mandamental;
III)
nos termos do art.3º da Lei nº8.437/1992, incabível a concessão de liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação;
IV)
não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Inicialmente, o em. Des. Carlos Simões Fonseca proferiu decisão nos autos do AI nº5005366-96.2024.8.08.0000 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao respectivo recurso.

Após, com a interposição do AI nº5006059-80.2024.8.08.0000 e revendo seu posicionamento diante das novas informações apresentadas, entendeu o em. Des. Carlos Simões Fonseca por deferir a atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão de Id 8319491.

Por questões de didática processual, e ante o fato de que ambos os agravos impugnam a mesma decisão e colimam o mesmo fim, qual seja, a reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da liminar autoral, passo à análise e ao julgamento conjunto de ambos os recursos.

Pois bem. De início importa pontuar que, com relação à alegação de que o feito de origem deveria ser imediatamente extinto pelo não cabimento da impetração de Mandado de Segurança na hipótese ante a necessidade de dilação probatória, entendo que tal não merece prosperar. Isso porque, ainda que se possa falar na aparente necessidade de maior desenvolvimento probatório – incabível, como cediço, nesta estreita via processual do
mandamus –
, a imediata extinção do feito, em sede de Agravo de Instrumento, sem que antes seja a questão devidamente analisada pelo juízo de origem, se mostraria açodada e implicaria em indesejada supressão de instância.

O pedido de extinção do Mandado de Segurança pelo seu não cabimento constitui evidente discussão de uma questão específica, suscitada pelo agravante neste recurso, mas não analisada pelo juízo de origem no
decisum
recorrido, condição essa necessária para que a análise possa ser realizada por este e. Tribunal, posto que
“a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Tribunal analisar fatos e provas não submetidos à apreciação do Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância”

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0025565-65.2018.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa. Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo. Julgamento: 14/05/19. Publicação: 24/05/19).

Ademais, ainda que se entenda que referida matéria se trate de questão de ordem pública, tem-se por inolvidável que essas também devem ser antes suscitadas e apreciadas na origem, a fim de que possam ser analisadas em sede de Agravo de Instrumento sem que se caracterize indesejada violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se os seguintes arestos deste e. TJ/ES:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJ/ES. Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº002020-74.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 01/11/23). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 - Destaco: “Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

3 - O agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada, tentando reverter a situação com outros argumentos e alegações não analisadas no decisum, o que fere o Princípio da Dialeticidade.

4 – Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento nº 5000535-10.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Publicação: 04/08/21). (grifo nosso)

Nada obstante, importa ressaltar que tal conclusão, embora impeça a imediata extinção do feito por meio deste recurso, por óbvio não impede que seja o argumento da ausência de cabimento levado em consideração quando da análise dos requisitos necessários ao deferimento da liminar questionada.

Feitas tais considerações, rememoro que para o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam,
a relevância da fundamentação
e
o perigo de ineficácia da segurança
, caso venha ser concedida somente no julgamento final do
mandamus
.

Da análise dos elementos apresentados aos autos, é possível verificar, tal como já exposto na decisão que deferiu o efeito suspensivo, que os agravantes apresentam alegações contundentes que colocam em dúvida os argumentos expostos pela impetrante, ora agravada, em sua exordial, fundamentos esses que ensejaram o deferimento da liminar na origem.

Isso porque o juízo
a quo
, ao analisar as aparentes violações das exigências editalícias ponderou, em síntese, que:
I)
o equipamento
Speed Control IV
não possui registro de conformidade do SanMFT, o que caracterizaria violação ao item 4.5.36 do edital e
II)
o equipamento
Speed Control II
, foi homologado pelo Inmetro mediante

Registro da Declaração do Fornecedor nº007549/2013, antes, portanto, das Portarias nº 544 de 12/12/2014 e nº 492 de 10/12/2021, exigidas pelo item 4.5.1.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo agravante, o equipamento
Speed Control IV
se trata de aparelho de
natureza metrológica
, ou seja, voltado para a medição de velocidade e, portanto, não submetido às exigências dos equipamento de
natureza
não
metrológica
(voltado para verificação de infrações como avanço de sinal ou parada sobre faixa de pedestres), não havendo que se falar, pois, em registro de conformidade no
Sistema Automático
não Metrológico
de Fiscalização de Trânsito
(SanMFT)
para referido equipamento.

Da mesma forma, também demonstraram os agravantes (Id 41448999 dos autos de origem), que o equipamento
Speed Control II
, de natureza não metrológica (SAnMFTs), encontra-se devidamente registrado no Inmetro sob o nº007549/2013 e, muito embora referido registro tenha sido efetuado em data anterior ao advento das Portarias nº544 de 12/12/2014 e nº492 de 10/12/2021, mencionadas no edital, observa-se que o mesmo permanece com
status
ativo perante o Instituto e, inclusive, com registro de diversas atualizações e menção expressa da mais recente portaria nº492/2021, o que indica a sua conformidade com os parâmetros mais atuais e exigidos no edital.

Outrossim, também se infere das informações fornecidas pelo próprio Inmetro a inexistência de óbice na instalação de uma única estrutura – instrumento – para ambas as funções de fiscalização de trânsito (medidores de velocidade/Sistema Metrológico e Sistemas Automáticos não Metrológicos de Fiscalização de Trânsito – SanMFT), conforme Id 41449556.

Nesse sentido, destaco ainda o Ofício nº106/2024/Dconf-Inmetro (Id 47933908 da origem), datado de 14/05/24, por meio do qual o próprio Inmetro, órgão legalmente competente para elaborar e expedir regulamentos técnicos abrangendo instrumentos de medição (Lei nº9.933/1999, art.3º), assevera expressamente:

1. Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 47/2024 - QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, vos apresentamos os esclarecimentos solicitados.

2. Primeiramente, quanto às suas funcionalidades (aplicabilidades), equipamentos/sistemas de fiscalização de trânsito podem ser divididos em:

(i) metrológicas (p. ex., medições de velocidade de veículos automotores) e,

(ii) não metrológicas (p.ex., à fiscalização de infrações como avanço do sinal vermelho do semáforo e parada do veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso)

3. Informamos que não há qualquer restrição para que uma única estrutura física abrigue em simultâneas funções metrológicas e não metrológicas, desde que as respectivas regulamentações técnicas estejam sendo cumpridas.

4. Com base nas informações fornecidas tanto pela DIMEL (Diretoria de Metrologia Legal) como pela DCONF (Diretoria de Avaliação da Conformidade), com relação aos modelos citados no Ofício nº 47/2024:

I - Esclarecemos que ambos os modelos, isto é, tanto o Medidor de Velocidade de Sensores de Superfície do tipo “Fixo” modelo “Consilux Speed Control IV” quanto o Sistema Automático não Metrológico de Fiscalização de Trânsito (SAnMFT) do tipo “Fixo”, Sensores Intrusivos ao Pavimento, modelo “Consilux Speed Control II”, encontram-se regularizados junto ao Inmetro.

II - Outrossim, elucidamos há a possibilidade de ambos os modelos supracitados, isto é, o Medidor de Velocidade de Sensores de Superfície do tipo “Fixo” modelo “Consilux Speed Control IV” e o Sistema Automático não Metrológico de Fiscalização de Trânsito (SAnMFT) do tipo “Fixo”, Sensores Intrusivos ao Pavimento, modelo “Consilux Speed Control II”, compartilharem de uma única estrutura física e lógica (hardwares e softwares) para fins de fiscalização eletrônica de forma simultânea das infrações metrológicas e não metrológicas, cada qual atuando de forma independente, cumprindo a regulamentação a qual foi homologado junto ao Inmetro e sem que o funcionamento de um possa vir a intervir no funcionamento do outro.

III - Em outras palavras, a empresa deve garantir que o(s) modelo(s) sejam usados somente em suas aplicações aprovadas, ou seja, o Medidor de Velocidade de Sensores de Superfície do tipo “Fixo” modelo “Consilux Speed Control IV” aprovado com funções metrológicas somente para registro de infrações que envolvam medições de velocidade e o Sistema Automático não Metrológico de Fiscalização de Trânsito (SAnMFT) do tipo “Fixo”, Sensores Intrusivos ao Pavimento, modelo “Consilux Speed Control II” com registro não metrológico(s) apenas para as infrações não metrológicas.

(grifo nosso)

Diante de tal cenário, não verifico a relevância da argumentação da impetrante, requisito necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, posto que os elementos de informação até este momento existentes nos autos apontam para a regularidade dos equipamentos e do procedimento licitatório. Nessa direção soma-se ainda a miríade de documentos que tornam controvertidas as alegações autorais, afastando qualquer aparência de probabilidade de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento de
CONSILUX TECNOLOGIA LTDA
/
CONSÓRCIO MONITORAMENTO – ES
(nº5006059-80.2024.8.08.0000) e ao Agravo de Instrumento do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
(nº5005366-96.2024.8.08.0000) e
REFORMO
a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido liminar da impetrante.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.